Tribunal: TJES
Processo: 0004463-08.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004463-08.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDENIR FORTUNA
APELADO: JOSCINEIA MAGNAGO SIMADAO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004463-08.2019.8.08.0038

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JÚNIOR:-

Boa tarde a todos.

Em princípio se trata de uma ação de reintegração de posse, que o MM. Juiz de 1º Grau julgou procedente determinando que fosse expedido o mandado de reintegração de posse contra o apelante, na verdade, é o meu cliente.

Só que esse processo tem uma peculiaridade que não foi detectada pela respeitável sentença e muito menos foi objeto de debate. E, como estou assumindo o processo nessa seara e nessa instância, gostaria de trazer a meditação e o convencimento de Vossa Excelência essa nova questão, porque é uma matéria de direito público.

O MM.

Juiz deu um tratamento de ação possessória vinculada ao direito de posse, como se o apelante estivesse ocupando o imóvel indevidamente, ilicitamente, má-fé ou coisa semelhante.

Na verdade, o
animus
da posse é um contrato de parceria. Um contrato de parceria que não está submisso ao direito possessório contemplado no Código Civil, porque segundo consta, e segundo os próprios apelados realçaram durante o debate no 1º Grau é parte dessa lavoura cafeeira e seria de propriedade deles e não daquele, que teria celebrado o contrato de parceria com o apelante.

Ocorre que o próprio Juiz reconheceu que essa posse se tratava de uma posse de força velha, mas assim mesmo recebeu como ação possessória e não tratou do procedimento como ordinário.

De sorte, que ao fazer esse julgamento o MM. Juiz esqueceu de um detalhe que me pareceu importante e relevante ao desfecho dessa causa. É o Estatuto da Terra. É a Lei nº 4.504/1964 regulamentada pelo Decreto nº 59/566, que trata especificamente das parcerias rurais. E, quando ele decreta a expedição do mandado de reintegração de posse, ele é ouvida determinadas características que são típicas do contrato de parceria, no caso, esse contrato de parceria é provado documentalmente nos autos e poderá sê-lo por via verbal. Em que três detalhes merecem ser destacados e vou resumir quais são: primeiro ação adequada é ação de despejo; é o art. 32, do Decreto-Lei nº 59566 e não ação de reintegração de posse; segundo a reintegração de posse não pode ser cumprida de imediato, é preciso que se respeita pelo menos a colheita da safra seguinte para que o parceiro outorgado não possa sofrer as intemperes e as dificuldades decorrentes, do seu investimento naquela lavoura de colocação de benfeitorias, que ele encravou para poder exercer bem o contrato de parceria; e a terceira hipótese é o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias que inseriu no imóvel e nada disso foi contemplado na sentença.

Por isso, com esse resumo, peço a Vossas Excelências que deem provimento ao recurso para efeito de julgar procedente a ação possessória contra o apelante.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO ANDERSON GUTEMBERG COSTA:-

Eminente Relator e demais membros que compõem esta egrégia Câmara.

Ouvi atentamente a sustentação do nobre colega, inclusive, o meu saudoso professor de Processo Civil, mas há algumas nuances que é importantíssima para análise da questão em tela.

Primeiro o senhor Almir Simadão, um senhor de idade, hoje, octogenário comprou uma gleba de terras de trinta e dois hectares para o seu filho, Floriano Cimadão e trinta e dois hectares ao lado, para o senhor Geraldo Cimadão, no ano de 2009.

O senhor Floriano Cimadão que é extinto, falecido em 2011, adquiriu o imóvel em

2009 e morreu de câncer em 2011, juntamente com a sua família, plantou junto com seu irmão cem mil pés de cafés. Inclusive, isso está comprovado através de fotos de Clube Arte, então, as benfeitorias foram feitas pela família. Em 2011 com o falecimento dele, ele residia em Boa Esperança e esse imóvel e no interior de Vila Pavão, Comarca de Nova Venécia.

A família, uma senhora, de prenda apenas do lar, juntamente com seus filhos à época menores não tinham sequer a noção exata do seu patrimônio.

Diante disso, eles fizeram o inventário e tiveram a necessidade de fazer levantamento topográfico. Quando descobriram que após o óbito do pai e esposo do apelante, o seu irmão Geraldo Cimadão envolvido juntamente com a parte apelante, em sequelas de natureza financeira no extremo norte capixaba fizeram um contrato de parceria utilizando parte do imóvel dos apelados. Não se discute Estatuto da Terra e não há vinculação jurídica entre os apelados e o contrato fraudulento e simulado de parceria agrícola. Por que fraudulento? Porque o próprio apelado e o seu irmão, um sócio oculto, em sede de depoimento confirmou que o contrato foi feito para receber dívida entre Geraldo Cimadão, que é tio e cunhado da apelada, juntamente com os apelantes.

O Estatuto da Terra, nesse caso especificamente, não há nenhum tipo de possibilidade de ser aplicado, uma vez que não existe ativamente a figura de parceiros outorgante por parte dos apelados. Afastada essa premissa há de se perceber o seguinte: após detectar através de levantamento topográfico, inclusive, homologada em juízo por prova pericial foi constatado que o apelante, que tem o sócio oculto, que é o seu irmão, foi ouvido em juízo e confirma que o contrato é uma simulação, como forma de receber dívida com terceiros, ou seja, utilizando imóveis de crianças, que à época, era menores de idade, de treze e quinze anos de idade, de uma viúva que praticamente ficou jogada aos ventos, ele se utilizou desse imóvel em relação a pagamento de dívida com a apelante, digo mais, o apelante tinha pleno conhecimento desses fatos, tanto é que o apelante sempre soube e sempre foi estado a desocupar e sempre, desculpa a expressão neste Tribunal, empurrou com a barriga uma viúva as crianças, enganando juntamente com o senhor Geraldo Cimadão.

Esse é o ponto basilar com relação a essa questão e por outro lado a prova testemunhal foi clara e vidente em demonstrar que foi o extinto que plantou toda aquela lavoura de café e que o apelante juntamente com o seu irmão sócio oculto, que foi ouvido como informante estão se beneficiando há anos dessa lavoura de café.

O descalabro é tão grande que e, 2020 o Juiz determinou que fizesse o depósito de 25% (vinte e cinco por cento) da safra de café. Fizeram a prestação de contas vergonhosa, por estimativa trinta sacas por hectares, eu não gastei nada, simples nenhum recibo e nenhuma nota fiscal, nenhum comprovante de despesa, absolutamente nada. Em 2021 sequer tiveram que trazer essa prestação de contas e em 2022 sem prestações de conta. Hoje, as crianças maiores não podem entrar na sua propriedade, a porteira está fechada com cadeado, porque a parte que não está apossada pelo apelante é o fundo e a entrada está na posse do apelante.

A situação realmente é muito complexa. Eu fiz questão de trazer aos autos tramitação de processos que são mais de uma dezena, que envolve questões financeiras do senhor Geraldo Cimadão repito, a pessoa que formulou esse contrato. Esse contrato não foi formulado pela viúva, ora apelada, e nem pelos seus filhos que na época tinha três, quinze anos de idade. Foi filmado pela terceira pessoa, que obviamente não se encontra nessa relação jurídica.

A ação possessória por sinal não há problema algum caso ela seja uma possessória velha, cenil como bem dito aqui pelo nosso professor.

Porém, essa própria Câmara e o STJ já disse que é possível a análise de antecipação de tutela, mesmo que seja em caráter de posse velha.

Obviamente, respeitado a presença dos requisitos essenciais de lei.

Outro detalhe a ser bastante interessante a ser frisado.

Essa questão inclusive já foi até mesmo analisada um agravo anterior, julgado pelo eminente Desembargador Titular Jorge Nascimento Viana. A prova é muito clara tanto no que se refere à prova testemunhal como a prova pericial.

A simulação do contrato de parceria foi confessada pela parte em audiência e instrução de julgamento. É uma coisa que até chamou a atenção do próprio magistrado de piso.

Com relação à determinação de reintegração de posse, há uma coisa muito bem clara a ser deferida em sentença. Porém, o recurso foi recebido em duplo efeito. Ela ainda não foi cumprida. Houve até um requerimento incidental em sede de apelação pela situação que se encontra hoje o imóvel na posse do apelante. E, foi rechaçado em detrimento de que? Deveria se aguardar o julgamento do recurso de apelação

porque posteriormente como regra, o recurso seria somente recebido em efeito devolutivo.

Alegada causa de pedir para pagamento de perdas e danos, também, foi superado em sede de agravo, julgado por esta Colenda Quarta Câmara Cível.

Nesses casos, a única coisa que nos apercebe é que o apelante usa de remédios jurídicos cabíveis, a protelar a decisão final, que é conceder a posse da área, a devolução da posse da área, aos herdeiros do senhor Almir Floriano Cimadão, pessoa que já faleceu, os herdeiros estão maiores de idade e não possui a posse do seu imóvel.

Reitera-se que seja desprovido, conhecido o recurso, ante apresenta os seus requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, que seja desprovido e que seja por esta Quarta Câmara Cível concedida a ordem de reintegração de posse, já deferida em sede de 1ª Instância, porém não executada em virtude do recebimento do duplo efeito.

Muito obrigado, Excelência.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, em homenagem aos debates dos nobres advogados, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

QUARTA CÂMARA CÍVEL

6/03/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

(Voto anexado)

*

O SR. DESEMBARGADOR. MANOEL ALVES RABELO:-

Também nego.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004463-08.2019.8.08.0038

APTE: CLAUDENIR FORTUNA

APDO: JOSCINEIA MAGNAGO SIMADAO e OUTROS

RELATOR: DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. CARÁTER POSSESSÓRIO DA DEMANDA MANTIDA. PROPRIEDADE E POSSE DA ÁREA TRANSMITIDA AOS HERDEIROS. PROVA DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A ÁREA PERTENCIA AO MARIDO/GENITOR DOS APELADOS. POSSE DE BOA-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mesmo nas ações em que o alegado esbulho tenha ocorrido em há mais de ano e dia de seu ajuizamento, como a presente, o feito permanece transcorrendo em observância ao comando previsto no artigo 558 do CPC/2015, parágrafo único, obedecendo as normas do procedimento comum, contudo tal fato não afasta da ação de reintegração, seu caráter possessório.

2.
A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona em reconhecer que a ação de reintegração de posse proposta fora de ano e dia do esbulho não perde seu caráter possessório, somente sendo determinada a observância ao procedimento comum, situação observada pelo magistrado primevo.

3. A área aqui discutida foi adquirida pelo avô /sogro dos autores Sr. Almir Simadão, posteriormente adquirida por seu filho Celso Floriano Simadão, que exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel. Assim, a posse sobre o imóvel decorreria do direito de herança em favor da esposa e filhos do Sr. Celso, autores da ação e aqui apelados.

4. Conforme lição de Pablo Stolze Gagliano , “o Princípio da “Saisine”, portanto, à luz de todo o exposto, pode ser definido como a regra fundamental do Direito Sucessório, pela qual a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários”.

5. No mesmo sentido é a previsão do artigo 1.784 do Código Civil ao estabelecer que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Ademais, conforme preceitua o artigo 1.206 do Código Civil, a posse é transmitida aos herdeiros com os mesmos caracteres do antecessor.

6. Resta demonstrada a posse anterior do falecido Celso Floriano Simadão que, com o seu falecimento em 18/08/2011, foi transmitida para seus sucessores com os mesmos caracteres, na forma do art. 1.206 do CC/2002. Também está claro pelas provas produzidas nos autos que o Sr. Almir Simadão era proprietário de uma área de 15 (quinze) alqueires, sendo que essa área foi partilhada entre seus filhos Celso Floriano Simadão e Geraldo Simadão, cada um ficando com 7,5 (sete vírgula cinco) alqueires.

7. O que se verifica é que o Sr. Geraldo Simadon firmou contrato de parceria agrícola com o tio e cunhado dos apelados, o Sr. Geraldo Simadon, contudo estão exercendo parte da atividade em área pertencente aos herdeiros de Celso Floriano Simadão, restando caracterizado o esbulho possessório na área aqui questionada.

8. Não obstante a configuração da boa-fé esteja na convicção da regularidade da posse da coisa, na presente situação faltou um mínimo de cuidado que se esperaria do homem médio, ainda mais quando percebemos que o apelante tem pleno conhecimento da atividade agrícola, consequentemente da expertise para reconhecer o tamanho e a localização de uma lavoura, e, o mais importante, sua família já tinha enfrentado sérios problemas com o Sr. Geraldo Simadão, o que deveria atrair um cuidado maior com relação ao contrato firmado.

9. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
06
de
março
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.